Tribunal: TJES
Processo: 0025615-43.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025615-43.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G TRADING COMERCIO EXTERIOR HQ LTDA

APELADO: FLAVIO DE ANDRADE e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO PARA IMPORTAÇÃO E REVENDA DE MERCADORIAS.
SENTENÇA NULA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RECURSO DE G TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA PROVIDO. APELO DE FELIPE SARDENBERG MACHADO E OUTRAS PREJUDICADO.

1.
O magistrado
a quo
não identificou, no momento oportuno (artigo 321 do CPC/2015, correspondente ao artigo 284 do diploma processual revogado), que a peça pórtica seria potencialmente inepta, por deficiência quanto a indicação dos fatos e fundamentos da demanda (inciso III, art. 319, do CPC).

2.

O julgamento de improcedência dos pleitos autorais sem uma análise adequada da causa de pedir inquina a sentença de nulidade, por deficiência de fundamentação, pois a conclusão alcançada se encontra esvaziada de motivação adequada acerca do mérito dos pedidos formulados.

3.

Não há qualquer análise dos documentos juntados aos autos, tais como relatório das supostas importações simuladas, contrato firmado entre as partes, termo de confissão de dívida, cheques, dentre outros, tampouco determinação, para solução da lide, de produção de prova pericial contábil, postulada pelas partes às fls. 618 e 620, circunstâncias que corroboram a conclusão pela nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa.

4.

Recurso provido. Sentença declarada nula, com determinação de retorno ao Juízo de origem para conclusão da fase instrutória e prolação de novo julgamento. Por consequência, tem-se por tornar prejudicado o recurso de FELIPE SARDENBERG MACHADO e OUTRAS, cuja irresignação cinge-se ao critério de fixação dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de G TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA
, julgando prejudicado o apelo de

FELIPE SARDENBERG MACHADO e OUTRAS
, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0025615-43.2008.8.08.0024

APTES/APDOS:

FELIPE SARDENBERG MACHADO e OUTRAS

G-TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA

APDOS:

MSA WIN PARTICIPAÇÕES LTDA

MAURO SÉRGIO DE ANDRADE

FLÁVIO DE ANDRADE

LÍNEA VITRO 700 COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
FELIPE SARDENBERG MACHADO e OUTRAS
e
G-TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA
, no intuito de reformar a sentença de fls. 631/632, posteriormente integrada pelas decisões de fls. 637/638 e 673, que julgou improcedente a pretensão traçada na petição inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada réu contestante.

Sustentam
FELIPE SARDENBERG MACHADO e OUTRAS
(fls. 657/665) que os honorários advocatícios devem ser fixados, na hipótese, com base no art. 20, §3º, do CPC/1973.

Por sua vez, aduz
G-TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA
(fls. 676/700) que a sentença é nula, pois “o MM. Juízo de piso sequer analisou as manifestações da autora no curso do processo, apenas aduzindo genericamente acerca da suposta inexistência de esclarecimentos quanto ao fluxo negativo e quanto às operações simuladas, o que nitidamente ofende o direito da autora ora recorrente à completa prestação jurisdicional”.

Subsidiariamente, argumenta que suportou
“inúmeros prejuízos causados pelos Réus à Autora ora Apelante, bem como a existência de diversas operações simuladas, que geraram toda sorte de prejuízos”,
de modo que faz jus à reparação por danos materiais e morais, devendo ser desconsiderada a personalidade jurídica das empresas MSA WIN PARTICIPAÇOES LTDA e LÍNEA VITRO 700 COMÉRCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA, em razão da ocorrência de fraude e confusão.

Esta colenda Quarta Câmara Cível, ao apreciar os recursos (fls. 800/810), não conheceu do apelo de G-TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA, por intempestividade, e deu parcial provimento à irresignação de FELIPE SARDENBERG MACHADO e OUTRAS, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Na sequência, o Senhor Ministro Antônio Carlos Ferreira, do colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso especial interposto por G-TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA, determinando “o retorno dos autos ao TJES, para que efetue o juízo de admissibilidade do recurso de apelação considerando os requisitos previstos no CPC/2015” (id. 7630247).

Pois bem.

Em razão da determinação exarada pela Corte Superior, passo examinar o recurso de G-TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA.

Inicialmente, considerando que a decisão de fl. 673, responsável por apreciar os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, foi considerada publicada na data de 18/08/2016 (fl. 673v), mostra-se tempestiva a apelação interposta na data de 13/09/2016, nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC, sendo mister destacar os feriados de independência do Brasil no dia 07/09 e Nossa Senhora da Vitória no dia 08/09, bem como o ponto facultativo na data de 09/09, conforme Ato nº 1480/2015.

Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o mérito da irresignação.

Colhe-se dos autos que a presente ação se funda na alegação de descumprimento contratual das empresas MSA WIN PARTICIPAÇÕES LTDA e LINNEA VITRO 700 COMÉRCIO, IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA, resultando em prejuízos materiais e morais à recorrente, os quais teriam sido provocados pela má administração e confusão patrimonial entre as empresas e os sócios.

Afirmou a recorrente que o
“objeto desta relação comercial cingia-se no interesse das empresas Rés (Encomendantes) em lhe contratar (Importadora), para que providenciasse a importação de mercadorias e a revenda posteriormente para a empresa encomendante, no caso uma das empresas Rés”.

Narrou, ainda, que,
“as operações fugiram das condições regulares, culminando em prejuízos para a Autora, uma vez que as empresas Rés não cumpriram com as obrigações para com a Autora, bem como não adimpliram com os custos incidentes sobre as compras do exterior e as importações das mercadorias”
.

Assim, sustentou que
“o fluxo contábil originado pelas operações de importação realizadas entre as empresas Rés e a Autora, continha pagamentos que eram utilizados para cobrir faturas em aberto, destes advinham resíduos ora negativos ora positivos, e que resultaram numa conta-corrente de débito negativa, ou seja, o objeto que se busca com a presente ação de cobrança”
.

Acrescentou que
“a satisfação do inadimplemento não se resume só nesta dívida, uma vez que em meados de 2005, foram realizadas inúmeras operações simuladas de importação pelos Réus, sem o conhecimento, sem a autorização e, o que é pior, em nome da Autora”
, pontuando que
“estas se operacionalizaram com encomendas diretas do fornecedor externo, contratação de logística e transporte internacional, bem como armazenagem alfandegada em portos brasileiros do Espírito Santo. Tudo utilizando indevidamente da marca da Autora e gerando inúmeras obrigações”.

O Magistrado
na origem
,
ao prolatar a sentença impugnada, expôs o seguinte:

“Trata-se de ação recebida pelo procedimento do art. 270 e seguintes do CPC, por meio da qual a parte Autora requer a condenação solidária dos Requeridos na reparação de danos por si experimentados, decorrente das operações de importação e exportação.

O julgamento da lide exige a análise sobre os fatos relatados na petição inicial, especificamente se as 1a e 2a Requeridas foram diretamente responsáveis pelos prejuízos experimentados pela Autora e se os 3o e 4o Requeridos respondem igualmente pela mesma reparação.

Pois bem, a prova documental anexada pela Autora com a petição inicial não permitiu a formação de convicção inequívoca sobre a existência de dívida contraída pelos Requeridos.

Os documentos anexados com a inicial, embora em número extenso, não guardam relação intrínseca nem lógica entre si, de modo a identificar, extreme de dúvidas, a cadeia coerente de fatos a fim de demonstrar o prejuízo experimentado pela Autora e, principalmente, a culpa/dolo dos Requeridos.

A petição inicial limitou-se a dizer como causa de pedir que no decorrer das operações comerciais, ‘o fluxo tornou-se predominantemente negativo’ e que as 1a e 2a Requeridas passaram a promover ‘operações simuladas sem a anuência da Requerente’.

Ora, o que significa fluxo predominantemente negativo e quais os fatos ‘específicos’ que justificariam este fundamento? Quais teriam sido as operações simuladas?

Note-se que a petição inicial nada descreveu a respeito, nem quanto ao primeiro fundamento, nem quanto ao segundo.

A prova documental, por seu turno, nada revelou de forma categórica, lógica e coerente no que consistiu o fluxo negativo, nem quais foram as operações simuladas.

Por esse motivo, com a devida vênia à Requerente, não vislumbro elementos que me permitam identificar, além de qualquer dúvida, a responsabilidade dos Requeridos pelos prejuízos que alega ter experimentado”.

Conforme se observa, o julgador de origem se limitou a apontar que a petição inicial teria sido genérica, sem descrição específica dos fatos, notadamente sobre quais operações teriam sido simuladas, registrando, ainda, inexistir descrição do prejuízo decorrente do “fluxo predominantemente negativo”.

Desta forma, conforme se nota, o sentenciante não identificou, no momento oportuno (artigo 321 do CPC/2015, correspondente ao artigo 284 do diploma processual revogado), que a peça pórtica seria potencialmente inepta, por deficiência quanto a indicação dos fatos e fundamentos da demanda (inciso III, art. 319, do CPC).

Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. EMENDA À INICIAL. ART. 321 DO CPC. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA E PRECISÃO DO CONTEÚDO A SER CORRIGIDO OU COMPLEMENTADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA FINS DE SUPRESSÃO DA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I -
À luz do que dispõe o art. 321, do Código de Processo Civil/2015,o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
. II Na linha da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a egrégia Quinta Turma possui entendimento no sentido de que é necessária a justificativa e precisão do conteúdo a ser emendado à petição inicial, sob pena de inviabilização do integral cumprimento da determinação judicial.
[...] (TRF 1ª R.; AC 1004194-47.2022.4.01.3603; Quinta Turma; Relª Juíza Fed. Conv. Emmanuel Mascena de Medeiros; Julg. 07/03/2024; DJe 07/03/2024)

Diante desta situação, o Juízo
a quo,
ao concluir pela improcedência demanda, o fez sem analisar o mérito dos argumentos delineados na petição inicial, tangenciando que “
a petição inicial nada descreveu a respeito, nem quanto ao primeiro fundamento, nem quanto ao segundo”.

E mais: consignou haver dúvidas decorrentes da narrativa exordial que dificultaram o julgamento da causa, questionando “
o que significa fluxo predominantemente negativo e quais os fatos ‘específicos’ que justificariam este fundamento? Quais teriam sido as operações simuladas?”.

Desta forma, tal como sustentado pelo apelante, o julgamento de improcedência dos pleitos sem uma análise adequada da causa de pedir inquina a sentença de nulidade, por deficiência de fundamentação, pois a conclusão alcançada se encontra esvaziada de motivação adequada acerca do mérito dos pedidos formulados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO QUE VINCULA A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS À DO DÉBITO PRINCIPAL. DIREITO AUTÔNOMO. FACULDADE DO EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 23 E 24 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDO. APELO PROVIDO. [...]
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (CC, art. 321), em um processo pautado pela colaboração (art. 6º do CPC).
3. O julgamento levado a efeito sem oportunizar à parte autora emendar a inicial a fim de corrigir falha de documento indispensável à ação, que embasou a sentença de improcedência dos pedidos, tem feição de cerceamento de defesa e enseja a nulidade do decisum
, máxime em razão da vedação à prolação de decisões surpresa, um dos princípios que regem o novo Código de Processo Civil. (N. U 0001225-53.2016.8.11.0021, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 22/09/2017) [...] (TJMT; AC 1038861-63.2022.8.11.0041; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 18/04/2023; DJMT 26/04/2023)

Quadra ressaltar, em acréscimo, que no
decisum
combatido não há qualquer análise dos documentos juntados aos autos, tais como relatório das supostas importações simuladas, contrato firmado entre as partes, termo de confissão de dívida, cheques, dentre outros, tampouco determinação, para solução da lide, de produção de prova pericial contábil, postulada pelas partes às fls. 618 e 620, circunstâncias que corroboram a conclusão pela nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa.

Em situação semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CPC, ART. 489, § 1º, I, II, III E IV. AUSÊNCIA DE EXAME QUALIFICADO DA MATRIZ FÁTICA E DE SUA CAPITULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA AMPLAMENTE PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENSÃO DE JULGAMENTO RECURSAL DO MÉRITO. CAUSA MADURA. CPC, ART. 1.013, § 3º. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPARAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Reputa-se nula, por vício de fundamentação, a sentença que não examina, de forma qualificada, a matriz fática e sua capitulação, desconsiderando sumariamente a elevada carga probatória produzida nos autos
. 2. Necessária a produção de prova pericial, para o aprofundamento da cognição verticalizada dos fatos, inviável é o julgamento de mérito recursal. 3. Recurso conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0034719-08.2024.8.16.0014; Londrina; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Júnior; Julg. 20/08/2024; DJPR 21/08/2024)

Pelo exposto,
conheço

do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para declarar a nulidade da sentença proferida, por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, devendo o feito retornar ao Juízo de origem para conclusão da fase instrutória e prolação de novo julgamento. Por consequência, tenho por tornar
prejudicado o recurso de FELIPE SARDENBERG MACHADO e OUTRAS
, cuja irresignação cinge-se ao critério de fixação dos honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.